Tribunal: TJES
Processo: 0000664-85.2018.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Seguro; Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000664-85.2018.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: FREDERICO BORGO CYPRIANO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

–
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA –

DOENÇA PR
E
EXISTENTE –
PROBLEMAS CARDÍACOS, HIPERTENSÃO, TABAGISMO, OBESIDADE

E SEDENTARISMO
–
CAUSA DA MORTE –
OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE ADESÃO
–
MÁ-FÉ CONFIGURADA
– INDENIZAÇÃO INDEVIDA –

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Restou comprovado nos autos que a segurada era portadora de problemas cardíacos pelo menos desde 2015, hipertensa, tabagista, obesa e sedentária, sendo que foram registradas em sua certidão de óbito como causa da morte justamente o infarto agudo miocárdio, formação de placa aterosclerose, hipertensão arterial sistêmica, sedentarismo, tabagismo e obesidade. Ressalta-se que foram anexados aos autos exames realizados pela segurada antes da assinatura da proposta de seguro e que o acesso a estes documentos foi concedido pelo próprio apelado, autor da demanda, no momento da averiguação do sinistro, ainda na via extrajudicial, tendo este confirmado as doenças preexistentes, bem como que a segurada não fazia o uso correto dos medicamentos e se encontrava em depressão nos últimos anos.

2.
Mesmo a seguradora não agindo diligentemente quando da celebração do contrato de seguro, ao não promover os exames prévios, conseguiu ela demonstrar que a segurada não só possuía, bem como tinha ciência, de doenças graves quando preencheu a proposta de seguro, em verdadeira inobservância do estatuído no artigo 765 do Código Civil.

3.

A regra estatuída no art. 422, do Código Civil se amolda ao presente caso, afinal “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Significa dizer, é vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, uma das modalidades do abuso de direito decorrente da inobservância ao princípio da confiança e, no caso vertente, a segurada não agiu adequadamente, porquanto prestou informações inverídicas para celebrar o contrato de seguro.

4
.
Tendo em vista a comprovação de que a segurada faleceu em decorrência das complicações advindas da neoplasia de mama que a acometia, bem como de que realizava tratamento da doença antes da contratação do seguro, evidente que a mesma tinha ciência da existência de grave doença preexistente e seus poderes letais. Assim, é o caso de se afastar a obrigação indenizatória da seguradora.

5
.

Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

BANESTES SEGUROS SA
em face da r. sentença de fls. 205/206v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada por
FREDERICO BORGO CYPRIANO
, julgou procedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o réu/apelante a pagar ao autor a indenização contratada, acrescida da Taxa Selic desde a recusa do pagamento. Outrossim, condenou-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Irresignado com a r. sentença, o apelante alega (fls. 210/217), em síntese, que: I) “a má-fé se configurou a partir do momento que a segurada omitiu seus inúmeros problemas de saúde ao firmar o contrato de seguro” (fl. 211); II) “A própria Certidão de Óbito aponta diversas causas de morte, todas vinculadas às doenças preexistentes” (fl. 213); III) “diferentemente do que afirmou a sentença, existe sim uma declaração expressa da segurada de que ela não possuía problemas de saúde. Tendo em vista a vasta documentação do processo de sinistro anexado à contestação, estava mais do que comprovado que a segurada tinha pleno conhecimento de sua situação precária de saúde. Mesmo assim, não informou à seguradora apelante, o que configura clara e inequívoca má-fé” (fl. 214); IV) “analisando todo o contexto da assinatura do contrato, da saúde da segurada e do fato de o óbito ter ocorrido muito pouco tempo após o firmamento do seguro, podemos concluir com muita segurança que houve má-fé ou, no mínimo, uma omissão explícita e extremamente questionável. Houve quebra de cláusula contratual” (fl. 215).

Extrai-se da exordial que a falecida Lilia Borgo Cypriano contratou seguro de vida com o apelante, tendo quitado as parcelas mensais rigorosamente em dia, uma vez que eram descontadas via débito automático em sua conta bancária.

Assim, após o óbito de sua mãe, o apelado
FREDERICO BORGO CYPRIANO
, único beneficiário cadastrado, apresentou a documentação necessária, a fim de receber o valor previsto como indenização por morte e auxílio funeral, contudo, houve a negativa do pagamento sob o argumento de que a segurada já era portadora da doença que a levou a óbito antes mesmo da contratação do seguro.

Segundo a petição inicial, apesar da negativa realizada, o apelante não comprovou a alegação, nem apresentou exames médicos admissionais para a adesão ao contrato questionado.

A relação jurídica existente entre as partes, beneficiário da indenização, e seguradora, se mostra incontroversa nos autos, de modo que o deslinde da demanda depende unicamente da apreciação acerca da possibilidade da concessão da cobertura securitária em face da morte da contratante.

Nesse aspecto, impende notar que na proposta de seguro de fls. 154/164, firmada pela segurada, ela declarou estar em perfeitas condições de saúde, não possuir doenças preexistentes à contratação e não estar em nenhum tratamento médico.

Contudo, restou comprovado nos autos que a segurada era portadora de problemas cardíacos pelo menos desde 2015, hipertensa, tabagista, obesa e sedentária, sendo que foram registradas em sua certidão de óbito como causa da morte justamente o infarto agudo miocárdio, formação de placa aterosclerose, hipertensão arterial sistêmica, sedentarismo, tabagismo e obesidade (fl. 107).

Ressalto que foram anexados aos autos exames realizados pela segurada antes da assinatura da proposta de seguro e que o acesso a estes documentos foi concedido pelo próprio apelado, autor da demanda, no momento da averiguação do sinistro, ainda na via extrajudicial, tendo este confirmado as doenças preexistentes, bem como que a segurada não fazia o uso correto dos medicamentos e se encontrava em depressão nos últimos anos.

Saliento que não desconheço o posicionamento majoritário da jurisprudência no sentido de que a ausência de realização de exames pela seguradora, em regra, exclui a má-fé da contratante pela eventual omissão de moléstia pregressa. Porém, mesmo a seguradora não agindo diligentemente quando da celebração do contrato de seguro, ao não promover os exames prévios, conseguiu ela demonstrar que a segurada não só possuía, bem como tinha ciência, de doenças graves quando preencheu a proposta de seguro, em verdadeira inobservância do estatuído no artigo 765 do Código Civil
1
.

A regra estatuída no art. 422, do Código Civil se amolda ao presente caso, afinal “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Significa dizer, é vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, uma das modalidades do abuso de direito decorrente da inobservância ao princípio da confiança e, no caso vertente, a segurada não agiu adequadamente, porquanto prestou informações inverídicas para celebrar o contrato de seguro.

Registra-se também que consta das condições gerais do contrato, à fl. 150, que ficam excluídas de todas as garantias do seguro as doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do segurado e não declaradas no ato da contratação, hipótese que se amolda a situação ora em análise.

Assim, é o caso de se afastar a obrigação indenizatória da seguradora, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. SEGURO DE VIDA. SEGURADA FALECIDA. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE O REAL ESTADO DE SAÚDE DA SEGURADA. MÁ-FÉ DA SEGURADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. [...] 2. Para contratar o seguro, é dispensado o prévio exame médico, que é substituído pela declaração de estado de saúdo firmado pela própria segurada, por isso a importância desta declaração, que deve, resultador de comportamento de boa-fé e veracidade, permitindo que a seguradora possa avaliar o risco, aceitando ou não, e valorando o prêmio para ser pago. 3. No contrato de adesão de fls. 60 assinado pela segurada em 15 de junho de 2011, é informado que a mesma não possui nenhuma doença preexistente. Importante ressaltar que o documento foi assinado posteriormente ao conhecimento das enfermidades. 4.
Com isso, não há dúvidas de que o falecimento da segurada decorre diretamente de doença qual era portadora e tinha plena ciência, pelo que lhe incumbia ter informado realmente sua condição de saúde, o que possibilitaria à seguradora inferir os riscos decorrentes da contratação.
5. Demonstrada a má-fé da segurada ao prestar informações inverídicas, não há como obrigar a seguradora ré a pagar qualquer indenização à beneficiária. 6. Recurso conhecido em parte e improvido. (TJES; AC 0005893-62.2017.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/07/2022; DJES 07/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. RISCO EXCLUÍDO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DE BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES SEGUROS S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE DANIELLY ALMEIDA DE AZEREDO FERREIRA E OUTROS CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II. I. A Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. II. II. Entende-se como má-fé do segurado a omissão dolosa de sua enfermidade no preenchimento de proposta individual de adesão. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio tribunal de justiça. II. III. In casu, a segurada prestou uma declaração pessoal de saúde (fl. 82), em 04.08.2015, afirmando não ter conhecimento de estar com qualquer problema de saúde, bem com não ser portador de qualquer deficiência de órgãos ou sentido. II. lV. Restou demonstrado nos autos que a segurada tinha conhecimento de sua doença, desde 2012, nos termos do laudo médico datado de 12.04.2012, que informa ser a paciente portadora de tumor ulcerado do canal anal e reto distal, bem como do documento de fl. 150, datado de 01.06.2012, comprovando que a paciente estava em tratamento hospitalar no setor oncológico. II. V.
Comprovado que a segurada tinha conhecimento de seus problemas de saúde anteriormente à adesão ao contato securitário, resta configurada a má-fé da mesma, tendo em vista, inclusive, que a doença pré-existente da segurada foi justamente a causa de sua morte, isto é, neoplastia maligna de reto, tal como informado na certidão de óbito da falecida à fl. 33.
II. VI. Havendo no contrato de seguro firmado entre as partes previsão expressa de exclusão de indenização nas hipóteses de doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do segurado e não declaradas por ele na proposta de adesão apresentada à seguradora (cláusula 4.6, fl. 100), resta imperiosa a reforma da sentença combatida, para julgar improcedentes os pedidos exordiais. II. VII. Não há falar-se em indenização por danos morais, na presente hipótese, uma vez que a seguradora agiu no exercício de seu direito de recusar o pagamento, diante da conduta da segurada. II. VIII. Recurso de banco do estado do Espírito Santo e banestes seguros s/a conhecido e provido. Recurso de danielly Almeida de azeredo Ferreira e outros conhecido e improvido. (TJES; AC 0013382-04.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/03/2022; DJES 11/05/2022)

Destarte, de acordo com os elementos acima delineados, considero indevida a indenização ao beneficiário do contrato de seguro de vida celebrado entre a falecida e a seguradora apelante.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo o apelado passar a ser o incumbido de arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-os no percentual que foram fixados na sentença primeva (10%), mas sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Eminente Relator.